Tribunal: TJMT
Processo: 0010864-15.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010864-15.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[SILMARA DA PENHA TOMASIM UMBELINO - CPF: 910.066.352-20 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 924.004.421-34 (VÍTIMA), SANDRO PEREIRA DANTAS - CPF: 716.173.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0010864-15.2017.8.11.0004

RECORRENTE: SILMARA DA PENHA TOMASIM UMBELINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO MORAL. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame:

1. Recurso interposto contra decisão que pronunciou a recorrente como partícipe em crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, IV, do CP), perpetrado em concurso de pessoas, com base em elementos indiciários de instigação à prática do crime por parte da acusada.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se estão presentes indícios suficientes de participação moral da recorrente no crime de homicídio; (ii) saber se é cabível a manutenção da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à partícipe; (iii) analisar eventual omissão quanto ao prequestionamento.

III. Razões de decidir:

3. A prova testemunhal indica que a recorrente teria instigado o corréu à prática do delito, por meio de provocações reiteradas e incitações diretas, configurando indícios suficientes de participação moral.

4. A jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios reconhece que a pronúncia é mero juízo de admissibilidade, bastando a presença de indícios de autoria e da materialidade.

5. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima se refere à forma de execução e, por possuir natureza objetiva, comunica-se ao partícipe quando este a conhece e a ela adere.

6. Quanto ao prequestionamento, os fundamentos normativos e constitucionais suscitados pela defesa foram devidamente observados e integrados à motivação do julgamento, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, que exige fundamentação explícita, ainda que sem a necessidade de referência literal a todos os dispositivos invocados.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:

“1. A instigação à prática do crime constitui forma de participação moral que atrai a incidência do art. 29 do Código Penal.”

“2. A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por possuir natureza objetiva, comunica-se ao partícipe que dela tem conhecimento e a ela adere.”

“3. O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a fundamentar a decisão com observância ao ordenamento jurídico vigente.”

_______

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”; CP, arts. 29 e 121, § 2o, IV; CPP, art. 413.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, N.U 1000482-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024; STJ, HC n. 101.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 8/11/2010; TJMT, N.U 0001250-77.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 2/3/2023; TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0010864-15.2017.8.11.0004

RECORRENTE: SILMARA DA PENHA TOMASIM UMBELINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Silmara da Penha Tomasim Umbelino, em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças, que a pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

A Defensoria Pública Estadual postula a despronúncia, ao argumento de inexistência de indícios suficientes de autoria.

Sustenta que a recorrente estava nervosa, porque havia sofrido violência sexual horas antes, e pedir a
SANDRO
para tomar providências não é suficiente para incriminá-la.

Subsidiariamente, a recorrente requesta a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois mesmo que tivesse incentivado a execução de
CLÁUDIO
,
SILMARA
não havia como saber de que forma o intento seria realizado.

Por fim, prequestiona dispositivos constitucionais, infraconstitucionais e convencionais.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Garças requer a manutenção da decisão hostilizada.

O juízo de origem manteve a decisão objurgada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0010864-15.2017.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a recorrente,
Silmara da Penha Tomasin Umbelino
, vulgo
“
Mara
”
, a prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou/impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP], perpetrado em concurso de pessoas com
Sandro Pereira Dantas
, epíteto
“Orelha”
, consoante se extrai de excertos da exordial acusatória,
verbis
:

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, na madrugada de
8 de abril de 2017
, por volta de
2h30min
, na Rua 28, n. 194, próximo ao estádio Zeca Costa, no Bairro Santo Antônio, nesta cidade, o denunciado
SANDRO
, imbuído do desejo de matar, com o
apoio moral da denunciada SILMARA
, que
o instigou a cometer o delito, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido
, fazendo uso de uma arma branca (faca tipo peixeira) desferiu
cinco golpes
na vítima,
Cláudio Rodrigues da Silva
, que foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, porém, em razão dos ferimentos foi a óbito, por choque hemorrágico, tendo sido perfurados os pulmões e seccionada a artéria femural à direita, com várias lesões nas costas, conforme indicam o laudo de necropsia e mapa topográfico acostados às fls. 32 e 33-IP.

Nos moldes elucidados no procedimento investigativo encartado verifica-se que,
a vítima
, bem como o acusado
Sandro
,
mantiveram relação amorosa com a denunciada Silmara
, sendo que,
instantes antes da execução criminosa
, já em frente à residência do ofendido,
testemunhas ouviram uma conversa entre os indiciados
, na qual Silmara dizia:
‘corno, viado, filho de uma égua, você é um frouxo e você não tem coragem’
, enquanto Sandro respondia:
‘vou matar, vou matar’
(depoimento encartado às fls. 05-IP).

Ato continuo,
instigado pelo denunciada SILMARA
, o denunciado
SANDRO

invadiu a residência
supracitada, na posse de uma faca, e
passou a desferir golpes no ofendido
, que estava repousando em seu quarto, dificultando a sua defesa, ocasião em que a testemunha Maurício, que estava na residência no momento do fato, adentrou àquele local e utilizando-se de uma pá golpeou o acusado, que neste ato soltou o ofendido e iniciou uma luta corporal com a testemunha, tendo se evadido em seguida do local, conforme depoimento às fls. 05 e verso. Em seguida, o ofendido foi encaminhado para atendimento médico no Pronto Socorro Municipal, contudo não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Assim, em análise aos autos, depreende-se que o
evento criminoso foi perpetrado por ciúme
, eis que tanto o denunciado
Sandro
quanto o ofendido
Cláudio
mantiveram relação amorosa com a indiciada
Silmara
, caracterizando, desse modo, a torpeza na ação delituosa do indiciado.

Ademais, da análise dos autos de inquérito policial, restou evidenciado que o denunciado
SANDRO
dificultou a defesa da vítima, que estava repousando em seu quarto no momento do fato, a qual foi colhida de inopino, instigado pela acusada
SILMARA
.

A denunciada
Silmara
, ao ser interrogada perante a autoridade policial negou o fato delituoso e afirmou que não tinha qualquer relacionamento com o acusado ou com o ofendido, afirmando que no momento que o fato ocorreu estava na residência de uma amiga (fls. 13/14-IP).

O denunciado
Sandro
teve a prisão preventiva decretada, porém, ainda não foi cumprida, haja vista que ele se encontra foragido”.

Encerrada a fase do
judicium accusationis
, o juízo de origem pronunciou a recorrente nos termos descritos na denúncia, bem como absolveu impropriamente
SANDRO PEREIRA DANTAS
, aplicando-lhe medida de segurança consistente em tratamento ambulatorial pelo prazo mínimo de 3 (três) anos.

A despeito das alegações aduzidas pela Defensoria Pública Estadual, sobejam dos autos indícios suficientes de autoria ou de participação da recorrente na empreitada delituosa.

De início, destaco o depoimento prestado pela testemunha ocular,
MAURÍCIO FARIAS DE ALBUQUERQUE
, segundo o qual o corréu inimputável,
SANDRO PEREIRA DANTAS
, foi instigado pela recorrente para matar a vítima, como se vê:

“
PROMOTOR
: O que que aconteceu? O que que aconteceu? Conta para a gente aí. Igual o senhor contou na polícia.

MAURÍCIO
: A gente tava nós três lá né... Estava eu, eu, o, como que é o nome? O ‘Draguinha’ e o que é a marido da tal de ‘Mara’ né... Um grandão. Aí, quando veio o carro parou lá na porta, um táxi. Aí, desceu o ‘Orelha’ e essa tal de Mara, né... E aí, essa ‘Mara’ começou a gritar, né:
‘Mostra para mim que você é homem, mostra para mim que você é homem. Você vai, você, você vai matar ele ou não? Vai matar ele ou não? Mostra para mim que você é homem. Você não é homem, não? Você não é homem, não? Mostra aí’
. Aí, quando de repente, nós já escutou batendo na porta. Já meteu o pé na porta, aí caiu para o meio da sala. Aí, quando caiu para o meio da sala, aí já caiu no meio da sala, já com a faca na mão.
Aí, falou:
‘eu vim aqui matar o Boca’
.

PROMOTOR
: O ‘Boca’ é o Cláudio?

MAURÍCIO
: Aí, eu falei: ‘não, não vai matar o Boca não’. O ‘Boca’ é o Cláudio, né? É.. ‘eu vim aqui matar o Boca’. Eu falei: ‘não, não vai matar o Boca não, que o Boca está dormindo. Volta amanhã para você matar ele, ué. Né? Aí, amanhã, quando ele estiver acordado, tu volta e mata ele, mas dormindo não vai matar, não’. Aí, ele falou: ‘então eu vou matar todo mundo’. Eu falei: ‘como é que é?’ Aí, quando ele falou: ‘eu vou matar todo mundo’, o ‘Draguinha’ passou por uma parede e o outro correu pela outra, aí ficou só eu né... Eu falei: ‘aí tem que passar por mim, né’. Aí, ele veio, e eu pensei que ele não ia botar faca em ninguém, mas ele tentou botar mesmo. E faca, faca, eu saí tirando o corpo, faca, faca, e eu pancada. Aí, nós rolamos dentro das peças tudo, né... Aí, fomos parar bem na saída. Chegou na saída, lá quando chegou na saída, eu cacei o ‘Orelha’: ‘cadê o Orelha?’ Quando eu caçando pedaço de pau, aí já escutei as facadas: ‘ai, ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, mata não, me mata não, me mata não’. Porque ele já estava sentado já na bunda do ‘Boca’, com a nuca do ‘Boca’ segura e dando facada nas costas do ‘Boca’... E dando gaitada.

PROMOTOR
: O ‘Boca’ tava dormindo?

MAURÍCIO
: Tava, tava dormindo. O ‘Boca’ estava desmaiado, dormindo.

PROMOTOR
: Estava bêbado?

MAURÍCIO
: O ‘Boca’ não tinha reação. Porque o ‘Boca’ já estava três dias acordado, só fumando droga e bebendo. Então, ele desmaiou. Ele não tinha reação pra nada. Acordou já na terceira facada né. Aí, ele dando gaitada, empurrando a faca devagarzinho, na terceira facada. Aí, eu cheguei e a única coisa que eu achei foi uma pá, que o ‘Boca’ deixava pra encostar a porta do fundo. Aí eu peguei a pá, cheguei e rumei na orelha dele. Mas eu arrumei lá de banda. O cabo da pá tava frouxo e a pá voou lá longe. O ‘Orelha’ foi e saiu de cima do ‘Boca’. Saiu de cima do ‘Boca’ e o ‘Boca’...Aí, ele levantou: ‘Aí, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Me socorre! Me socorre!’. Eu falei: ‘não! Pode deixar que agora é comigo’. ‘Foge, Boca!’. O ‘Boca’ fugiu. E ele pegou e voou em mim de faca. E nós ainda brigamos dentro da casa. Brigamos, brigamos. Eu sou baixinho, eu sou pequeno, um menino perto dele. Ele é um grandão. Aí, nós ainda brigamos, brigamos, brigamos dentro da casa. Aí, né, ele foi, é, brigando, brigando na casa, ele sumiu. Eu corri pro fundo do quintal pra caçar o ‘Boca’, né. Quando cheguei no fundo do quintal, escutei lá na frente, gritando: ‘ai, ai, pelo amor de Deus, me ajuda, socorro, socorro, socorro, me ajuda’. Aí eu acompanhei pelo escuro, aí peitei no muro, que tava escuro, fui acompanhando o muro. Lá na frente, porque o ‘Boca’ tava debruçado por cima do muro. Uma banda do corpo pra lá, outra pra cá né, os pés pra lá, as mãos pra cá. Aí eu falei: ‘ué, aí, Boca, vamos embora, vamos embora, vamos embora’. Aí eu peguei, aí eu peguei ele e joguei nas costas, aí ele começou a gritar, começou a gritar, gritando, né: ‘Aí, me solta, me solta, me solta, pô’. Eu falei: ‘vou soltar não, a gente vai sair aqui no cavalo doido, porque o ‘Orelha’ vai estar escondido aí, ó, pra acabar de te matar’. Aí ele falou: ‘não, não, me solta, me solta’. Eu falei: ‘não, vamos sair no cavalo doido, pô’. Aí ele falou: ‘me solta, me solta aí, cara, tu não é homem, não, tu é frouxo’. Eu soltei, eu fui e soltei ele, eu coloquei no chão. Falei: ‘por que, porra?’ Ele falou: ‘não, porque se sairmos nós dois aí, o ‘Orelha’ vai matar nós dois, né?’. Eu já estava com o dedo cortado, que o ‘Orelha’ tinha cortado com a faca, né. Aí eu peguei, aí eu perguntei: ‘como é que é a fita?’ Aí, aí peguei, aí chutei uma mesa, porque até na agonia, até na agonia da morte lá, o cara ainda pensou em mim né. O cara ainda ficou com dó de eu levar uma facada. Eu falei: ‘como é que é a fita?’ Aí coloquei ele no chão, aí coloquei ele no chão, já peguei dois litros de coca, quebrei os dois litros e saí. Aí lá na frente, quando eu fui entrando para ele no corredor, o ‘Orelha’ soltou de uma vez com a faca na mão. Soltou de uma vez, estava lá, mas valeu, valeu, valeu, agora você quiser, vamos desgraçar mesmo, né. Aí o ‘Orelha’ foi, correu, né. Estava dentro da minha casa, aí eu peguei, eu peguei e saí para fora, fui no vizinho do lado, né. Chegou lá, o vizinho tava com medo do ‘Boca’ gritando, não quis abrir a porta. Aí eu lembrei do Nelson, fui no Nelson e chamei o Nelson. Aí o Nelson veio né, ligou para a polícia e chamou. Aí foi na hora, passou um pouco, a polícia chegou né. Mas, assim que o ‘Orelha’ sair, ele vai tentar matar outra pessoa de novo, eu já estava ligado né. Ele vai vir atrás de mim né. E que nem ele falou que vai matar eu por tudo, né, prometeu já né. Então, por mim né, a ele...É isso aí Doutor, é isso aí que aconteceu, né. Ele foi ver... ele matou, e ele matou sem motivo nenhum, só treta, treta.
Ele e essa tal de Mara
.

PROMOTOR
: Por que que essa mulher mandou ele matar? Falou que ele não era homem, por quê?

MAURÍCIO
: É porque ela era rabichada do ‘Boca’, ela era rabichada do ‘Boca’. Aí o ‘Orelha’ chegou com o dinheiro né, porque lá o que tiver o dinheiro para comprar nóia era o dono, né. Então, primeiro ela era rabichada do ‘Boca’. O ‘Orelha’ que era o pé de pano lá na fita, não era o ‘Boca’ que era o pé de pano, o pé de pano era o ‘Orelha’, né. Aí ela foi curtir com o ‘Orelha’ e ficou os dois. Mas o ‘Orelha’ virava as costas e ela trepava com o ‘Boca’, né. Pro senhor ver o tanto que a fita é feia. Ela é uma vagabunda também. Aí ficou nessa fita aí.

PROMOTOR
: O ‘Orelha’ tinha dinheiro, ele arrumava esse dinheiro do quê? Trabalhava?

MAURÍCIO
: Não, eu não sei. Porque ele mora lá pra baixo e eu moro lá pra cima. Eu não me envolvo com ele né. Eu morava na Vila Santo Antônio e ele morava mais para baixo, lá do... É na Vila Santo Antônio também. Ali pro lado do Lajedo, pro lado da Serra”.

Destaque-se, em reforço, o depoimento da testemunha
ANNY CAROLINY NEGREIRO DA SILVA
, que confirmou a informação de que
SILMARA [MARA]
instigou
SANDRO [ORELHA]
a matar
CLÁUDIO [BOCA]
,
verbis
:

“PROMOTOR:
Você conhece a Mara?

ANNY:
Conheço, isso aí.

PROMOTOR:
Você sabe o que aconteceu quando o Sandro, vulgo ‘Orelha’, matou o ‘Boca’, Cláudio, vulgo ‘Boca’?

ANNY:
Moço, eu vou falar a verdade para o senhor. Eu lembro que a gente estava em um bar, ele chegou com ela e
ela ficava o tempo todo desafiando ele
.

PROMOTOR:
Quem chegou?

ANNY:
A Mara.

PROMOTOR:
Ela chegou com quem?

ANNY:
Ela chegou, ela e ele.

PROMOTOR:
Mas eles quem? O Sandro?

ANNY:
Isso.

PROMOTOR:
Ah, e o que ela falava?

ANNY:
Que ele era vagabundo, que ele não amava ela

do jeito que ela achava que ele amava, porque disse que o ‘Boca’ tinha estuprado ela, que o ‘Orelha’ não tinha feito nada. Ficou nessa ladainha aí.

PROMOTOR:
Ela falou em algum momento para ele matar o ‘Boca’? ‘Você não é homem, mata o Boca’.

ANNY:
Pode repetir, por favor?

PROMOTOR:
Em algum momento, ela incitou assim, falou assim, ‘para mostrar que você é homem, mata o Boca’. Falou alguma coisa ou não?

ANNY:
Não, não me recordo dessa parte.

PROMOTOR:
Mas ela, repete, o que você lembra que ela falava?

ANNY:
Falava que o ‘Orelha’ não amava ela, que o ‘Boca’ tinha estuprado ela, que se o ‘Orelha’ fosse homem, o ‘Orelha’ fazia alguma coisa. Você me entende?

PROMOTOR:
E aí depois você ficou sabendo que o ‘Orelha’ matou o ‘Boca’?

ANNY:
Moço, depois disso, como ficaram lá no bate-boca, nós fomos para um outro barzinho, veio umas amigas minhas. Deu mais ou menos em torno de meia noite, meia noite e pouquinho, a ‘Mara’ chegou. Ela chegou, sentou na mesa, em seguida chegou a Tática. Aí a Tática foi com ela para levar, e ela gritava, falando pra a gente falar que ela tava com a gente, só que ela não tava com a gente.

PROMOTOR:
Tá certo. Mais alguma coisa?

ANNY:
Não. Que eu me recorde é somente disso.

[...]

DEFESA:
Nesse dia, você escutou algum tipo de ameaça do Sandro pro Cláudio? Ou ele falando que ia fazer alguma coisa?

ANNY:
Não. Porque quem ficava falando era a Mara e ele ficava calado.

DEFESA:
Tá, e você sabe dizer se nessa época o Sandro já apresentava algum tipo de transtorno de ordem mental? Alguma dificuldade?

ANNY:
Moço, para mim, ele sempre apresentou.

[...]

DEFESA:
Anny, o que que era essa história do estupro que a Mara tava falando?

ANNY:
Ela falava pro ‘Orelha’ que o ‘Boca’ tinha estuprado ela.

DEFESA
: Naquela data?

ANNY:
Isso. Naquela data.

DEFESA:
Em que situação?

ANNY:
Ela só falava isso moço. A situação mesmo, eu não sei.

DEFESA:
Se ela tinha usado droga, ficou inconsciente, coisa do tipo?

ANNY:
Não sei. Difícil é saber o dia que ela não usa.

DEFESA:
Ela usava direto?

ANNY:
Direto.

DEFESA:
E o Sandro?

ANNY:
O Sandro eu tive pouco contato com ele. Então, do Sandro eu não sei”.

Consoante salientado pelo juízo de primeira instância, o induzimento e/ou a instigação constituem formas de participação moral na prática do crime, atraindo a incidência do art. 29 do CP.

Ainda que
SILMARA
não tenha praticado diretamente nenhum ato de execução do delito, são fortes os indícios de que sua participação consistiu em, supostamente, instigar
SANDRO
a cometer o homicídio, conforme demonstrado pela prova testemunhal coligida na fase do
judicium accusationis
.

Com base em tais premissas, compete ao Tribunal Popular do Júri analisar se a recorrente atuou na condição de partícipe, ou se o simples fato de pedir a
SANDRO
para tomar providências pelo fato de ter sido violentada horas antes, não se mostra suficiente para corroborar seu envolvimento na empreitada delituosa.

Analisando situação semelhante, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp 1126998/GO).

“A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal” (TJMT, RSE 97978/2017).

“O partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.” (Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)”
[1]
.

Assim, deve ser mantida a pronúncia da recorrente.

No atinente à tese de exclusão da qualificadora, melhor sorte não assiste razão à recorrente.

O Juízo da 1a Vara Criminal de Barra do Garças destacou a presença da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP].

Com efeito, se extraem dos autos indícios de que a vítima teria sido golpeada enquanto estava dormindo e sob efeito de drogas.

A testemunha presencial
MAURÍCIO FARIAS DE ALBUQUERQUE
asseverou que
“o BOCA não tinha reação, porque o BOCA estava três dias acordado, só fumando droga e bebendo, ele desmaiou”
, tanto que quando entrou no quarto presenciou
SANDRO
, vulgo
“ORELHA”
,
“sentado já na bunda do BOCA, com a nuca do BOCA, segurando e dando facada nas costas do BOCA”
.

No que tange à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima em relação à recorrente, convém salientar que apesar de ela não ter praticado diretamente o crime, não se constata sua manifesta improcedência a autorizar sua exclusão.

Segundo assente entendimento jurisprudencial,
“a teor do art. 30 do Código Penal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. Já as circunstâncias de caráter objetivo, por sua vez, não são, em princípio, incomunicáveis, a menos que fique comprovado que o coautor não tenha a elas anuído, nem mesmo assumido o risco de sua produção”
[2]
.

Conforme já decidiu esta Câmara Criminal,
“a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima relaciona-se ao modo de execução do crime, e por cuidar-se de circunstância de natureza objetiva,
‘comunica-se ao partícipe quando ingressa na esfera de seu conhecimento’
(TJMG, RESE no 1.0056.06.132284-0/004)”
[3]
.

Na hipótese vertente, há indícios de que a recorrente conhecia o modo de execução da infração penal, tendo a ela anuído, razão pela qual compete ao Tribunal Popular do Júri a análise da aplicação da presente qualificadora em relação à
SILMARA
.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[4]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1000482-11.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/6/2024, Publicado no DJE 14/6/2024.

[2]
STJ, HC n. 101.219/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 21/9/2010, DJe de 8/11/2010.

[3]
TJMT, N.U 0001250-77.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/2/2023, Publicado no DJE 2/3/2023.

[4]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025